Tribunal: STF
Processo: ADI 7725
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão quanto à competência concorrente (art. 24, V e VIII, CF). Inexistência. Pedido de modulação de efeitos. Ausência de fundamentação idônea. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Tocantins contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei estadual nº 3.533, de 2019, por violação à competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. O embargante sustenta: (i) omissão quanto à análise da competência concorrente em matéria de consumo (art. 24, incisos V e VIII, CF); e (ii) subsidiariamente, requer a modulação de efeitos da decisão.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não analisar a constitucionalidade da norma estadual à luz da competência concorrente em matéria consumerista; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei estadual.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e do art. 337 do RISTF, não constituindo meio de reforma do julgado.



    4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência legislativa, reconhecendo que, embora a proteção ao consumidor seja matéria de competência concorrente, a disciplina sobre suspensão de fornecimento de energia elétrica integra a competência privativa da União, nos termos dos artigos 21, inciso XII, alínea “b”, e 22, inciso IV, da Constituição.



    5. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera discordância do embargante com a fundamentação adotada não caracteriza omissão sanável por aclaratórios. Precedentes.



    6. Por maioria qualificada de 2/3 do Tribunal, é possível mitigar as consequências da aplicação teoria da nulidade, estabelecendo-se limites aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do ato normativo. Para tanto, é necessário que haja efetiva comprovação das “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social” que justifiquem a medida (art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999).



    7. A mera alegação genérica de que poderiam surgir ações judiciais em razão de cortes no fornecimento de energia elétrica — realizados por inadimplência durante a vigência do ato normativo declarado inconstitucional —, sem que haja comprovação nos autos da quantidade de situações concretamente afetadas, não constitui fundamento suficiente para justificar a concessão de efeitos prospectivos no caso em análise.



    8. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos não podem ser acolhidos.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.



_______________________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XII, b; 22, IV; 24, V e VIII; 30, I e V. CPC, art. 1.022. RISTF, art. 337. Lei nº 9.868/1999, art. 27.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.576/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 29/04/2024; STF, ADI nº 7.386/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/09/2024; STF, ADI nº 7.225/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 22/02/2023; STF, ADI nº 6.190/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 22/09/2020; STF, ADI nº 5.960/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 22/09/2020; STF, ADI nº 4.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 12/02/2015; STF, ADI nº 5.798/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04/11/2021; STF, ADI nº 6.580/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 21/06/2021; STF, ADI nº 6.019/SP-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/10/2021.